Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725648-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID 37853834, uma vez que o acordo realizado entre as partes não foi instrumentalizado nos autos, não havendo o que homologar. Cumpra-se o despacho ID 37706002, encaminhando-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator